Tribunal: TJMMG
Processo: 2000915-24.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2000915-24.2019.9.13.0003 Relator: Des. Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 14/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - DUAS PRELIMINARES SUSCITADAS - ACOLHIMENTO PARCIAL DA PRIMEIRA PRELIMINAR, APENAS PARA DESCONSIDERAR O MEMORIAL COLACIONADO NO EVENTO 39, TORNANDO VÁLIDO SOMENTE O MEMORIAL DO EVENTO 43, NOS AUTOS - INACOLHIMENTO DA SEGUNDA PRELIMINAR - SÚMULAS NS. 01 E 03 DESTE TRIBUNAL - VIGÊNCIA DO MANUAL DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS MILITARES DE MINAS GERAIS (MAPPA) - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NÃO CARACTERIZADA - PUNIÇÃO APLICADA EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Em relação à primeira preliminar suscitada, válido está o memorial apresentado no Evento 43, corrigido tempestivamente. Não foi considerado o memorial apresentado no Evento 39, pelos erros materiais constatados e sua imprestabilidade neste feito. Portanto foi dado parcial provimento a esta preliminar, apenas para desconsiderar o documento apresentado no Evento 39. - A segunda preliminar foi inacolhida. - No mérito, o militar foi punido por transgressão disciplinar não demissionária, por fatos ocorridos no dia 21/09/2016, sendo que a ativação da sanção se deu em 25/01/2018, não fluindo lapso temporal superior a dois anos, não se caracterizando, desta forma, a prescrição da pretensão punitiva da Administração. - Sentença mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos o presentes autos, sendo apelante Gustavo Cardoso Miranda Gomes e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo disciplinar, com pedido de tutela de urgência, movida por Gustavo Cardoso Miranda Gomes, em face do Estado de Minas Gerais. Consta nos autos que o autor teve instaurado em seu desfavor o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 118.135/2016-31º BPM, que culminou com sua punição de 1 (um) dia de prestação de serviço, com perda de 20 (vinte) pontos em seu conceito funcional, como incurso nas iras do artigo 13, inciso XII, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). A prestação de serviço foi cumprida em 10/02/2018, de 21 a 05 horas. Ressai dos autos que, no dia 21/09/2016, no Destacamento da PM na cidade de Santana dos Montes, MG, o militar, ora autor, por volta das 19 horas, ter-se-ia queixado de um superior hierárquico com outro militar, estando ambos no interior da viatura policial lotada naquela cidade, tendo dito que: “não aguenta mais a pessoa do superior hierárquico, o qual lhe despertava sentimentos ruins e que, uma hora ou outra, iria lhe dar umas porradas para acabar com isso”. Em sua inicial, o autor alega que o PCD n. 118.135/2016 deve ser considerado nulo, uma vez que a punição disciplinar foi ativada quando o último recurso dirigido ao Comandante-Geral da PMMG foi solucionado, em 04/04/2019, quando tomou ciência do indeferimento do recurso disciplinar com efeito devolutivo em segunda instância, conforme despacho publicado no BGPM Res. 119, de 04/04/2019, extrapolando-se desta forma, os dois anos, o que caracterizou a prescrição da pretensão punitiva. Registra-se que o autor deu ciência desta decisão em 06/05/2019. Com estes argumentos, o autor interpôs a presente ação, requerendo a antecipação da tutela de urgência. Em seus argumentos, colacionou uma ementa da Apelação Cível n. 0009912-48.2010.9.13.0002, de relatoria do Juiz Fernando Armando Ribeiro, comprovando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado de Minas Gerais nestas mesmas condições. Argumentou, ainda, que, às vésperas de adquirir outro adicional de desempenho com cem por cento de aproveitamento, o autor teme pelo decréscimo percentual do seu benefício, com a manutenção da perda de 20 (vinte) pontos em seu conceito funcional, imputados de forma ilegítima em sua ficha funcional. Afirma que, se não estivesse com sua respectiva punição irregular ativada, já estaria fazendo jus ao adicional de desempenho na sua totalidade. Ao final, o autor requer a extinção da punibilidade e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com base nas Súmulas ns. 1, 2 e 3 do TJMMG, bem como da inconstitucionalidade do artigo 90 da Lei n. 14.310/2002, e do artigo 200 da Resolução n. 3.666, de 02/08/2002, que aprovou a Resolução Conjunta n. 4.220, de 28/06/2012. Requereu, ainda, a citação do réu, para que apresente a sua contestação; a improcedência da presente demanda reconhecendo-se a nulidade da sanção aplicada, bem como a confirmação dos efeitos da tutela de urgência pretendida, com base no artigo 300 do Código de Processo CivilTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 (CPC), e o restabelecimento do seu adicional de desempenho em sua totalidade. Requereu, ainda, que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita, nos moldes da Lei n. 1.060/50, por ser pobre no sentido legal da palavra; e que seja o réu condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Foi dado à causa o valor de R$5.217,67, baseado no soldo bruto mensal do autor. Pede e espera deferimento. No evento 3, a inicial foi recebida pelo Juiz de Direito Substituto da 3ª Auditoria de Justiça Militar (AJME), que afirmou que a antecipação de tutela deverá ser analisada após a contestação. Foi deferido o benefício da justiça gratuita e foi determinada a citação do Estado de Minas Gerais. O Réu apresentou a sua contestação, no Evento 11, refutando os fatos arguidos na inicial. No evento 13, a tutela de urgência de natureza antecipatória foi indeferida, afastando-se a tese da prescrição alegada pelo autor. O autor impugnou a contestação no Evento 22. Intimadas as partes, ambas informaram que não teriam outras provas a ser produzidas. As alegações finais foram apresentadas nos Eventos 43 e 44. Em sentença proferida, o Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME afirmou que a sanção disciplinar não acarretou a exclusão do serviço público, aplicando-se o prazo prescricional de dois anos, a partir da data do cometimento da transgressão. Verificou o magistrado que entre a data da transgressão disciplinar, 21/09/2016, e a data da ativação da sanção, que se deu em 25/01/2018, não transcorreu o prazo de dois anos. Logo, não há que se falar em prescrição, pelo que julgou improcedente o pedido do autor, condenando-o nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, ficando ele, por ora, isento do pagamento, uma vez que está sob o pálio da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. O autor descreve os reflexos na carreira profissional decorrentes da perda de pontos de sanções disciplinares, no que tange ao adicional de desempenho, contudo o magistrado considerou que esta matéria não é de competência desta Justiça Militar e, portanto, não haveria pedido diferente a ser apreciado, senão o da prescrição. Inconformado o autor apelou da decisão, alegando, preliminarmente, que o Estado apresentou duas alegações finais, na forma de memoriais de dois autores distintos, sendo a primeira no Evento 39, de pessoa estranha ao processo. Na segunda, de forma sucinta em relação ao autor, replicando as alegações referentes a outro autor estranho ao processo, no Evento 43. Como segunda preliminar, alega omissão quanto às teses por el suscitadas, inclusive, reiteradas com decisões paradigmas (precedentes) do próprio TJMMG - violação ao artigo 489, § 1º, inciso IV, do CPC e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Foi mencionado o acórdão em reexame necessário do Processo n. 0000160-82.2015.9.13.0000, em que o magistrado a quo incorreu em omissão ao não apreciar o caso análogo.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No mérito, alegou que há razões para a reforma do julgado, diante da comprovação da prescrição. Na remota hipótese de não serem acolhidas as preliminares suscitadas, requereu o recorrente o enfrentamento da fundamentação da defesa, tomando-se como paradigma os seguintes julgados desta Egrégia Corte: - Agravo de Instrumento n. 0000160-82.2015.9.13.0000, de relatoria do Juiz Fernando Galvão da Rocha. Transgressão praticada em 19/02/2008 e ativada em 27/05/2010. - Agravo de Instrumento n. 0000161-67.2015.9.13.0000, de relatoria do Juiz Rúbio Paulino Coelho. Transgressão praticada em 23/11/2006 e ativada em 27/07/2010. - Apelação Cível n. 0800074-06.2014.9.13.0003, de relatoria do Juiz Rúbio Paulino Coelho. Transgressão praticada em 23/11/2006 e ativada em 27/07/2010. Sustenta o recorrente que a ativação da punição em nível da 13ª RPM não contempla a prescrição da pretensão punitiva, mas, sim, o trânsito em julgado e a ativação em última instância recursal, conforme foi considerado e confirmado pelo TJMMG. Desta forma, requer o acolhimento das preliminares recursais de omissão quanto às teses suscitadas, inclusive, reiteradas com decisões paradigmas (precedentes) do próprio TJMMG, e o provimento ao recurso, para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido de mérito exposto na exordial, para, ao final, anular o PCD n. 118.135/2016-31º BPM, em que foi punido nas iras do artigo 13, inciso XII, do CEDM, com a recomposição do seu conceito funcional. Pede e espera deferimento. As contrarrazões de apelação foram apresentadas no Evento 59, no sentido de se negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau, considerando improcedentes os pedidos contidos na inicial. Os autos remetidos a este Egrégio Tribunal, Evento 61. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATORTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Analiso, inicialmente, as duas preliminares suscitadas pelo apelante. Em relação à primeira preliminar, referente a duas alegações finais apresentadas pelo Estado de Minas Gerais, na forma de memoriais, nos Eventos 39 e 43, percebo que, no Evento 39, foi mencionado o número relativo a outro processo no cabeçalho, e o autor, Diego Alessandro Estanislau Cordeiro, trata-se de terceira pessoa que não tem interesse no processo. Trata-se de erro material apontado pelo recorrente. Observo, contudo, que, no Evento 43, o Estado de Minas Gerais produziu outro documento corrigindo a numeração do processo no cabeçalho do memorial e também mencionou o nome correto do autor, mantendo as suas alegações contidas na contestação, em um texto com apenas dois parágrafos, bem curtos e objetivos, pelo que concluo que o erro material foi percebido e corrigido. Desta forma, válido está o documento apresentado no Evento 43, corrigido tempestivamente. Deixo de considerar as alegações finais na forma de memorial apresentado no Evento 39, pelos erros materiais constatados e sua imprestabilidade neste feito. Portanto, dou provimento parcial a esta preliminar suscitada, para desconsiderar apenas o documento apresentado no Evento 39. Em relação à segunda preliminar levantada de omissão quanto às teses suscitadas pelo recorrente, inclusive reiteradas com decisões paradigmas (precedentes) do próprio TJMMG, com violação ao artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC) e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não manifestadas pelo magistrado a quo em sua sentença, o momento é oportuno para a elucidação dos fatos. A problemática apresentada pela defesa do recorrente deve ser dirimida com o entendimento do que estava previsto antes, no Manual de Processos e Procedimentos Administrativo-Disciplinares da Polícia Militar de Minas Gerais (MAPPAD/PM), aprovado pela Resolução n. 3.666, de 02/08/2002, que ficou revogado exatamente com a entrada em vigor do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), que passou a valer para a PMMG e para o CBMMG, após sua publicação em 03/07/2012, com vigência a partir de 03/09/2012. Previa o MAPPAD/PM os seguintes dispositivos: Capítulo XI - DO RECURSO DISCIPLINAR Art. 133 - Interpor recurso disciplinar na esfera administrativa é direito do militar que se sentir prejudicado, ofendido ou injustiçado por qualquer ato ou decisão administrativa. Art. 134 - Da decisão que aplicar sanção disciplinar, caberá recurso à autoridade superior, com efeito suspensivo, no prazo de 5 dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil posterior ao recebimento da notificação pelo militar.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Art. 135 - Da decisão que avaliar o recurso caberá novo recurso no prazo de 5 dias úteis. Art. 136 - [...] Art. 137 - Os recursos disciplinares alcançarão duas instâncias, com efeito suspensivo em ambas. Na vigência do MAPPAD/PM, a incidência da prescrição nos atos disciplinares punitivos era elevadíssima, por uma deficiência na redação da Resolução n. 3.666, de 02/08/2012, notadamente nos artigos 130 a 137, lançados acima, exatamente porque o efeito suspensivo alcançava e esperava a solução dos recursos disciplinares em segunda instância - o que demorava muito -, para só depois serem ativadas as sanções aplicadas. Com a entrada em vigor do MAPPA e sua vigência a partir de 03/09/2012, as prescrições da pretensão punitiva estatal foram enormemente reduzidas. Em consonância com o seu artigo 480 e parágrafo único, o efeito suspensivo previsto no MAPPAD/PM em ambas as instâncias recursais caiu, deixou de existir, prevalecendo este efeito apenas até o julgamento do recurso em primeira instância. Com isso, a ativação da sanção disciplinar passou a ser feita pela unidade do militar recorrente, imediatamente após a solução do recurso em primeira instância. Desta forma, é preciso fazer uma análise dos processos colacionados nos autos como “reiteradas decisões paradigmas”, para se saber qual a norma estava vigente na contagem do prazo prescricional, que continuou a ser de dois anos para sanções não demissionárias, e se o efeito suspensivo ainda alcançava a segunda instância recursal. Isso é de fundamental importância no esclarecimento dessa questão. Com estas considerações, pacificado fica o entendimento, motivo pelo qual afasto esta segunda preliminar suscitada. Entro no mérito. Gustavo Cardoso Miranda Gomes foi punido, disciplinarmente, com prestação de serviço de 01 (um) dia, com perda de 20 (vinte) pontos em seu conceito funcional, como incurso nas iras do artigo 13, inciso XII, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). O fato que deu origem ao ato punitivo ocorreu em 21/09/2016. O Processo de Comunicação Disciplinar n. 118.135/2016-31º BPM teve o seu curso normal, sendo oportunizado ao militar o direito à ampla defesa e ao contraditório, sendo a sanção ativada em 25/01/2018, com publicação no BIR n. 03/31º BPM, logo após análise, solução e indeferimento do recurso apresentado na primeira instância ao Comandante da 13ª RPM, nos exatos termos dos artigos 473, 474 e 480 do MAPPA, que assim dispõe: Art. 473 - Da decisão que aplicar sanção disciplinar caberá recurso, em primeira instância, à autoridade imediatamente superior àquela que tiver expedido o ato impugnado, com efeito devolutivo e suspensivo, no prazoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil posterior à notificação do militar. [..] § 3º - Interposto o recurso disciplinar, com os seus pressupostos de admissibilidade, a sanção disciplinar somente será efetivada e executada após a solução do recurso em primeira instância em que este tenha sido apreciado, como manutenção de medida sancionatória. Art. 474 - Na PMMG, a decisão que avaliar o recurso disciplinar, caberá novo recurso, em segunda e última instância, ao Comandante-Geral, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo. (g.n.) Art. 480 - Após a publicação em boletim reservado da decisão do recurso disciplinar interposto em primeira instância recursal, a Unidade do militar recorrente deverá ativar, imediatamente, a sanção disciplinar, cientificando-o com a cópia do respectivo boletim, haja vista o término do efeito suspensivo. (g.n.) Parágrafo único - Após a remessa dos autos pela autoridade superior à Unidade do recorrente, deverá ser procedida a notificação do militar para a interposição do recurso disciplinar em segunda instância, caso queira. Nesse sentido, dispõe o artigo 60 da lei Estadual n. 14.310/2002: Art. 60 - Da decisão que aplicar sanção disciplinar caberá recurso à autoridade superior, com efeito suspensivo, no prazo de cinco dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil posterior ao recebimento da notificação pelo militar. Parágrafo único - Da decisão que avaliar o recurso caberá novo recurso no prazo de cinco dias. Como se percebe, o fato que deu origem à punição disciplinar ocorreu em 21/09/2016 e a ativação da sanção se deu em 25/01/18, antes de completar o prazo prescricional de dois anos entre a data do fato e a ativação da sanção, exatamente após a solução do primeiro recurso disciplinar interposto junto ao Comandante da 13ª RPM, ocasião em que aquele Comandante, após negar provimento ao recurso, determinou, ao final de sua solução, que se ativasse a sanção disciplinar imediatamente, a partir daquela data (BIR n. 05, de 11/01/2018, o que foi feito em 25/01/2018). Devo ressaltar que, a partir deste indeferimento em primeira instância recursal, cessou o efeito suspensivo para o segundo e derradeiro recurso ao Comandante-Geral da PMMG, permanecendo apenas o efeito devolutivo. Julgo importante reprisar o previsto nas Súmulas ns. 01 e 03, deste TJMMG: SÚMULA N. 1 O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as infraçõesTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 disciplinares que não acarretam exclusão da IME, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão. Referência legislativa: Lei Estadual n. 869/52 Precedente: Uniformização de Jurisprudência n. 01 SÚMULA N. 3 O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção - em que se inicia na data da instauração do procedimento administrativo -, e termina com a ativação da punição, sem causas de interrupção. Referência legislativa: Lei Estadual n. 14.310/02 e art. 240-A da Lei Estadual n. 5.301/69 Precedente: Declaração Incidental de Inconstitucionalidade n. 01 É relevante ainda mencionar que o MAPPA, vigente a partir de 03/09/2012, em seus artigos 508, inciso I, e 509, também dispõe que o prazo prescricional para as sanções não demissionárias é de dois anos, seguindo o mesmo comando das Súmulas ns. 01 e 03 deste TJMMG. Ressalte-se, ainda, que a matéria em tela encontra entendimento pacificado até mesmo na Procuradoria do Estado, motivo pelo qual foi editada, pelo d. Advogado-Geral do Estado, a Súmula Administrativa n. 17, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos de representação judicial do Estado de Minas Gerais, nos seguintes termos: SÚMULA ADMINISTRATIVA N. 17, DE 15 DE MARÇO DE 2010. Não se recorrerá das decisões do TJM/MG que versem sobre prescrição da pretensão punitiva do Estado, que tratam de punição disciplinar militar, quando esta for reconhecida em dois anos para infrações disciplinares que não acarretem exclusão, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão. LEGISLAÇÃO: artigos 2º e 24, XI da Constituição da República, Lei Estadual n. 869/1952, Lei Estadual n. 14.310/2002 e art. 240-A da Lei Estadual n. 5.301/1969. JURISPRUDÊNCIA: Uniformização de Jurisprudência n. 01 do TJM/MG e Declaração Incidental de Inconstitucionalidade n. 01 do TJM/MG. No presente caso, verifico que o apelante foi punido por transgressão disciplinar não demissionária, não fluindo lapso temporal superior a dois anos entre a data da transgressão disciplinar, 21/09/2016, e a ativação da sanção aplicada, 25/01/2018, não se caracterizando, desta forma, a prescrição da pretensão punitiva da Administração. A ativação ocorreu logo após a decisão do Comandante da 13ª RPM, estando absolutamente em conformidade com os dispositivos do MAPPA. Neste contexto, dou provimento parcial à primeira preliminar suscitada, para desconsiderar apenas o memorial apresentado no Evento 39, com erro material, não pertinente a este processo. Afasto a segunda preliminar de omissão do magistrado a quo quanto às teses defensivas lançadas através de jurisprudências desta Corte castrense, tendo em vista que a legislação específica que regulamenta as prescrições administrativas foi interpretada equivocadamente pelo recorrente.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 No mérito, acertada foi a sentença de primeiro grau que chegou à conclusão de que não houve qualquer irregularidade na punição aplicada, já que a ativação da sanção se deu após a publicação da solução do primeiro recurso interposto em primeira instância recursal, seguindo exatamente o que determina a legislação específica, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Magistrados, na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para, passando pelas preliminares, também negar provimento ao recurso. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de julho de 2020. Des. Rúbio Paulino Coelho Relato